Tribunal: TJDFT
Processo: 0750108-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750108-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ AGRAVADO: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CÍNTIA CRISTINA DE QUEIROZ em face da decisão de ID 54224064 que, em juízo de retratação, determinou que a imissão na posse ocorra apenas após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel contados a partir do dia seguinte à publicação da decisão. A embargante alega em seu recurso de ID 54316915 a existência de contradição. Sustenta que o prazo concedido inicialmente pelo Juízo de origem para a desocupação voluntária do imóvel era de 30 (trinta) dias e que ele já teria findado em 9/11/2023. Entende que devem ser obedecidos os atos processuais já praticados e válidos, ressaltando que o prazo da Lei no 9.514/1997 é de 60 (sessenta dias) e não de 120 (cento e vinte) dias como vai acontecer no caso de manutenção da decisão ora embargada. Sustenta que o termo inicial deve ser a data da intimação dos réus para a desocupação voluntária quanto à primeira decisão do juízo de origem. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, e determinar que o início da contagem do prazo para desocupação tenha início na data da decisão que inicialmente deferiu a desocupação voluntária. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja omissão, contradição e obscuridade. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão/contradição na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício da omissão e da contradição: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaque no original) A embargante aponta a ocorrência de contradição na decisão quanto ao termo inicial da contagem do prazo para desocupação voluntária. Sem razão. Como é sabido, quando, no julgamento do recurso, há análise de mérito, seja para manter ou reformar a decisão recorrida, ocorre o chamado efeito substitutivo, nos limites da impugnação formulada e da matéria conhecida, de tal sorte que a decisão proferida pelo órgão jurisdicional ad quem põe-se no lugar da decisão proferida pelo órgão jurisdicional a quo. Tal consequência está expressamente prevista no Código de Processo Civil, nos termos do seu artigo 1.008. Vejamos: Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Sobre o artigo transcrito, valem os comentários de Jorge Amaury Nunes: O fragmento legal trata do chamado efeito substitutivo, que não é um efeito do propriamente do recurso. É um efeito do julgamento do recurso, que, por força do disposto no art. 1.008 do CPC, faz com que a decisão de mérito do recurso substitua integralmente a decisão recorrida na exata medida do recurso e da decisão nele proferida. Para haver efeito substitutivo, há necessidade de o recurso ser admitido e ser analisado no mérito. (Amaury Nunes, Jorge. Art. 1.008. In STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1326) Nessa perspectiva, tendo em vista que a decisão impugnada no agravo de instrumento refere-se à suspensão da imissão da posse, a nova decisão, que antecipou a tutela recursal, determinando a imissão na posse, com a ressalva apresentada pela decisão do agravo interno ora embargada, impõe a fixação de novo termo inicial para a desocupação voluntária, inclusive porque aplica corretamente a legislação vigente. Resta evidente, então, que a embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Em face das considerações, não diviso qualquer vício a ser sanado na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Preclusa essa decisão, retornem os autos para análise final dos agravos de instrumento e interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023 18:02:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador